Tribunal: TJMT
Processo: 1019667-74.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-06

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) 1019667-74.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: LEONICE MARIA MEIRA
IMPETRADO: GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Trata-se de Mandado de Segurança interposto por LEONICE MARIA MEIRA em face de ato acoimado coator atribuído ao EXMO. GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO, consistente na ausência de sua nomeação no concurso público para o qual foi aprovada (Edital no 01/2017/SEDUC).
Sustenta a Impetrante, em síntese, que submeteu-se ao Concurso Público em comento, visando o preenchimento da vaga destinada ao cargo de Professor de Educação Básica – História, município de Poconé, sendo oferecidas 04 (quatro) vagas, restando classificada em 5o lugar.
Aponta que foram convocados os quatro aprovados, havendo desistência formal do 3o e 4o lugar, o que demonstra a necessidade do Estado em prover as vagas, sendo ainda nomeado o 6o colocado por decisão judicial.
Aponta que houve a sua subsunção às vagas existentes, diante das desistências descritas, tendo sido preterido com a nomeação do 6o colocado, que figura em posição posterior à sua.
Requer a concessão de liminar, a fim de que seja nomeado para o cargo pretendido.
É o relatório.
Decido.
Para a concessão de liminar em sede de Mandado de Segurança, necessária a demonstração conjunta do fumus boni iuris e do periculum in mora.
Consoante infere-se da documentação que instruiu a inicial, a Impetrante classificou-se na 5a colocação, portanto, fora do número de vagas.
Foram nomeados administrativamente os quatro aprovados, sendo comprovado que o terceiro e quarto colocados não tomaram posse e desistiram expressamente do concurso (id. 57793456).
Assim, considerando que houve a demonstração da desistência tácita do 3o e 4o lugar, a Impetrante, que então figurava na 5a colocação (fora do número de vagas), passou a figurar dentro do número de vagas e, tendo a Administração Pública feito a nomeação destes e não tendo sido preenchidos os cargos, denota-se que houve a convolação da sua expectativa de direito em direito líquido e certo.
Nesse sentido, posicionou-se este Colegiado:
MANDADO DE SEGURANÇA — CONCURSO PÚBLICO — CANDIDATO CLASSIFICADO — DESISTÊNCIA DE CANDIDATO NOMEADO — COMPROVAÇÃO — EXISTÊNCIA DE VAGA — CONSTATAÇÃO — DIREITO À NOMEAÇÃO.
“O direito à nomeação se estende ao candidato aprovado fora do número de vagas previstas no edital, mas que passe a figurar entre as vagas em decorrência da desistência de candidatos classificados em colocação superior.”. (STF, ARE 1058317).
Segurança deferida. (N.U 1011259-31.2019.8.11.0000, CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ CARLOS DA COSTA, Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 24/08/2020)
Ademais, houve a demonstração de que a Impetrante necessita dos proventos decorrentes da sua nomeação ao cargo, porquanto é arrimo de família, sendo a provedora de sua prole.
Ante o exposto, restando demonstrados os requisitos necessários para a concessão, DEFIRO A LIMINAR para determinar a nomeação da Impetrante ao cargo de Professor de Educação Básica – História – município de Poconé.
Intime-se. Publique-se.
Cumpra-se o art. 7o, I e II da Lei n. 12.016/2009.
Após, colha-se o parecer da i. Procuradoria Geral de Justiça.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora